Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A incompetência do Juízo de Brasília e a ilegitimidade do autor, ora embargado, foram rejeitadas pela sentença sem que houvesse qualquer impugnação oportuna pelo ora embargante.
2.1. No caso tem-se a ocorrência da preclusão temporal, tendo em vista que a ora embargante permaneceu inerte quanto à prática de atos quando da prolação da sentença.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.